Tribunal: TJMT
Processo: 1022777-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022777-81.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Telefônica Brasil S.A. contra a decisão que, em ação de antecipação de garantia, com pedido liminar proposta contra o Estado de Mato Grosso indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “para viabilizar a concessão da tutela de urgência pleiteada, como prova de sua boa-fé, ofereceu como adiantamento da penhora em futura execução fiscal a ser proposta pela i. PGE/MT a Apólice de Seguro Garantia no 1007500016274, emitida em 16.09.2020 pela Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, no valor original de R$ 896.516,52 (oitocentos e noventa e seis mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos), quantia suficiente para cobrir o débito em sua integralidade”. Além disso, “ao valor total do débito que se busca garantir, foi acrescido 20% a título de verba honorária eventualmente devida” à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.
Assevera que, “a falta de liminar acarretará prejuízo de difícil ou impossível reparação”, porquanto “restará impossibilitada de participar de inúmeras licitações para contratação de serviços de telefonia, haja vista que já está impossibilitada de renovar a sua CPD-EN em razão do débito consubstanciado no Aviso de Cobrança no 46613/332/68/2012, fator impeditivo à sua participação em certames licitatórios e ao recebimento de pagamentos por parte do setor público estadual”.
Afiança que, “como o aludido débito teve a sua discussão encerrada no âmbito administrativo em 20.08.2020 – cessando a causa suspensiva de sua exigibilidade [...] –, atualmente se encontra impedida de renovar sua certidão de regularidade fiscal, já que o débito passou a constar como ‘omisso’ no sistema de ‘Conta Corrente Fisca’ da empresa obtido junto à Sefaz/MT”. Assim, “não pode ficar à mercê da boa-vontade do Fisco – que pode ajuizar a correspondente execução fiscal até 20.08.2025 –, não sendo justo que sofra as consequências da demora deste último, ficando impossibilitada de participar de licitações ou de contratar com o Poder Público enquanto o débito não for inscrito em dívida ativa e, consequentemente, não lhe for dado o direito de oferecer garantia nos autos da ação executiva”.
Requer a antecipação da tutela da pretensão recursal para que:
(a) [...] seja determinado que o débito constituído por meio do Aviso de Cobrança no 46613/332/68/2012 não constitua óbice à renovação de sua certidão positiva de débitos tributários com efeitos negativos (CPD-EN) perante a Fazenda Estadual, que deve abster-se, também, de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora (sejam relativas a benefícios fiscais, trânsito de mercadorias, protestos extrajudiciais, inscrições em cadastros de inadimplentes como SPC, Serasa, etc.), tudo sem a suspensão da exigibilidade desse débito – cuja execução não ficará obstada – até a suspensão da futura execução fiscal correspondente, a ser proposta pela i. PGE/MT;
(b) Subsidiariamente, a tutela da evidência (art. 311, II, CPC) para que seja determinado que o débito constituído por meio do Aviso de Cobrança no 46613/332/68/2012 não constitua óbice à renovação de sua certidão positiva de débito tributário com efeitos negativos (CPD-EN) perante a Fazenda Estadual, que deve abster-se, também, de inscrever o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora (sejam relativas a benefícios fiscais, trânsito de mercadorias, protestos extrajudiciais, inscrições em cadastros de inadimplentes como SPC, Serasa, etc.), tudo sem a suspensão da exigibilidade desse débito – cuja execução não ficará obstada – até a suspensão da futura execução fiscal correspondente, a ser proposta pela i. PGE/MT
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Conforme relatado, a Requerente objetiva com a concessão do provimento cautelar que seja determinado que o débito constituído por meio do Aviso de Cobrança no 46613/332/68/2012, processo administrativo fiscal no 5128806/2014, não constitua óbice à renovação de sua certidão positiva de débitos tributários com efeitos negativos (CPD-EN) perante a Fazenda Estadual, de modo a evitar a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como de imputar-lhe quaisquer outras sanções pela mora em relação ao crédito tributário mencionado.
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente pelos documentos de ID no 40321641 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da evidência da probabilidade do direito, uma vez que a Requerente não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelo Requerido, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao ente público estadual.
De mais a mais, também entendo que não houve, prima facie, demonstração de qualquer ilegalidade na atuação do Fisco Estadual, até porque verifica-se que o ato administrativo está em conformidade com a legislação vigente e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, bem como o iminente risco de dano de difícil reparação.
Portanto, ante a ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, impõe-se o indeferimento da medida.
Isto posto, consoante fundamentação supra, indefiro o provimento antecipatório pleiteado.
Intime-se a parte Autora para proceder com o eventual levantamento dos valores depositados judicialmente nos autos.
Cite-se o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC.
Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal.
Após, abro vistas ao ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário. [...]. (Id. 65024994, fls. 155/156).
No extrato de conta corrente fiscal, datado de 2 de setembro de 2020, consta o valor total do débito no montante de R$ 747.097,10: setecentos e quarenta e sete mil e noventa e sete reais e dez centavos (Id. 65024994, fls. 136).
Já, no seguro garantia apólice no 1007500016274, emitida por Fairfax Brasil Seguros Corporativos S/A, com data de validade de cinco (5) anos a contar de 16 de setembro de 2020, consta o limite máximo de garantia o valor de R$ 896.516,52: oitocentos e noventa e seis mil quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e dois centavos (Id. 65024994, fls. 118/134).
Pois bem.
É certo que, o oferecimento de seguro garantia não se presta à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, porquanto não é equiparável ao depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, II, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, bem como do verbete no 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.
[...] É pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no TP 178/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de junho de 2017). [sem negrito no original]
[...] ‘A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte (...)’ (REsp 1.156.668/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1652754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2017). [sem negrito no original]
A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem entendimento seguro acerca da questão.
[...] Dentre as causas suspensivas do art. 151 do CTN, não encontra-se a apólice seguro garantia, e, sendo assim, não há como possibilitar à agravada a equiparação da cártula ao depósito do montante integral em dinheiro pra fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 50616/2016, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 23 de maio de 2017).
[...] O oferecimento de seguro garantia em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa; contudo, não se presta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, em conformidade com o artigo 151, II, do Código Tributário Nacional. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 30089/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 31 de maio de 2016). [sem negrito no original]
Por outro lado, o oferecimento de seguro garantia em valor suficiente para satisfação do crédito da Fazenda Pública, autoriza a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que o contribuinte o faça antes do ajuizamento da execução fiscal.
[...] ‘O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; Dispõe o artigo 206 do CTN que: 'tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.' Portanto, a caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.’ (REsp 1.123.669/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1250539/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). [sem negrito no original]
Daí decorrente, presente caução idôneo com valor suficiente à garantia do juízo, possível é a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.
Essas, as razões por que defiro, em parte, em antecipação de tutela, a pretensão recursal para tão somente, deferir o pedido de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em relação ao débito no 46613/332/68/2012 constante no sistema de Conta Corrente Fiscal da agravante.
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 26 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator